Tribunal: TJMT
Processo: 1014930-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014930-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), MARCELO SEBASTIAO PEDROSO - CPF: 868.441.721-68 (AGRAVANTE), HENRIQUELE BARBOSA CAMELO - CPF: 008.814.715-00 (AGRAVADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), GABRIELA DE OLIVEIRA GALVAO - CPF: 700.068.081-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI No 8.245/1991. CONTRATO QUE NÃO POSSUI NENHUMA DAS GARANTIAS DO ART. 37 DA LEI No 8.245/1991. LIMINAR. POSSIBILIDADE DESDE QUE PRESTADA A CAUÇÃO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 59, §1o, IX, da lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução.

3. No caso dos autos o contrato não possui nenhuma das das garantias do art. 37 da lei n. 8.245/1991, de forma que a liminar fica condicionada ao depósito de caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel.

4. Decisão reformada.

5. Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Marcelo Sebastião Pedroso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis no 1024956-59.2020.8.11.0041, movida em desfavor de
Henriquele Barbosa Camelo
que indeferiu o pedido de liminar para desocupação do imóvel.

Inconformada com a decisão agravada, o agravante requer a sua reforma sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar para despejo compulsório da parte agravada.

Esclarece que a lide decorre de contrato de locação de do
imóvel residencial situado a Rua
Cláudio Vilas Boas, n. 01, quadra 10, bairro Jardim Universitário, CEP 78075-040, Cuiabá/MT
.

Afirma que a agravada “
se encontra com os aluguéis em atraso desde de Fevereiro do corrente ano e assim permanecendo até a presente data, ou seja, há mais de 06 (seis) meses, as obrigações assumidas no contrato estavam em atraso tais como IPTU e ainda faz necessário frisar que o contrato de locação compactuado entre as partes
encontra-se encerado
[sic].
desde de 15/04/2020
. O agravante tomou todas as medidas necessárias, informando que os aluguéis estavam atrasados e que não desejava renovar o contrato de locação. ” (Id. 50519467, pág. 4, destaque no original)

Sustenta que a decisão agravada, adotou premissa equivocada de que a relação entre as partes teve origem em pretérito contrato de compra e venda do imóvel, todavia tal proposição é equivocada porquanto o contrato de compra e venda não foi aperfeiçoado.

Esclarece que, “durante a vigência do 1o contrato, houve uma
TENTATIVA
de celebração de compra e venda entre as partes que, entretanto,
NÃO FOI DEVIDAMENTE APERFEIÇOADA
, razão pela qual foi celebrado o 2o pacto, com a aludida vigência entre 2019 a abril de 2020. ” (Id. 50519467, pág. 9, destaques no original)

Menciona que, “finalizado o contrato em abril de 2020, a agravada
se recusa a deixar o imóvel
, mesmo diante da prévia notificação de ausência de interesse em renovar o contrato, e ainda atrasando algumas parcelas da avença. ” (Id. 50519467, pág. 9, destaques no original)

Pugna pela concessão do efeito ativo, porquanto estão presentes os requisitos, sendo incontroverso o fato de que o imóvel é de propriedade do agravante conforme matricula notarial em anexo, bem como que o contrato de locação está encerrado; por sua vez há risco de dano, eis que a agravada encontra-se utilizando o imóvel sem a devida contraprestação.

Requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; no mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 50772482).

Sem contrarrazões (Id. 86088485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

Da análise dos autos verifico que o agravante sustenta o pedido de desejo no término do contrato de locação e na falta de pagamento do aluguel, tanto é que na inicial da ação afirma que “o Requerente, disponibilizará, após o protocolo desta inicial através do comprovante de quitação da Guia de Depósito Judicial, o valor pertinente a três vezes o valor do aluguel vigente, a título de caucionar a presente liminar, requisito expresso no artigo 59, § 1o inciso IX da Lei 8.245/91. ” (Id. 50519471, pág. 29).

Além disso, o agravante justifica a ausência de interesse na renovação, porquanto pretende utilizar o imóvel como residência de sua genitora.

A concessão de liminar em sede de ação de despejo fundada na alegação de falta de pagamento (art. 59, §1o, IX da Lei 8.245/91) que não possua garantia, condiciona-se a existência de caução prévia no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias
, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)
(Destaquei)

A
o analisar o contrato entabulado entre as partes (Id. 50519472), verifico que nele não consta nenhuma das garantias previstas nos artigos 37
da Lei 8.245/91, portanto, é plenamente cabível a concessão da liminar se comprovado a inadimplência do locador e for prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/1991. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O art. 59, §1o, IX, da lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução. 3. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. 4. Agravo de instrumento desprovido.
(
Acórdão
1223648, 07180795320198070000, R
elator
: HECTOR VALVERDE, 1a
Turma Cível
,
Data de julgamento
: 11/12/2019,
Publicado no
DJE: 21/1/2020)

Depreende-se que o termo final do contrato de locação do imóvel objeto da lide é o dia 15 de abril de 2020, conforma se verifica no item 3.1 da cláusula 3a do contrato (Id. 50519472), logo, é incontroverso que o contrato está encerrado.

Do mesmo modo resta devidamente comprovado que o agravante é proprietário do imóvel consoante se denota da matrícula 123.298 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 50519473, pág. 2).

Por fim, resta comprovada a inadimplência da parte agravada, bem como o descumprimento contratual porquanto não recolheu o IPTU obrigação que lhe é imposta pelo contrato (item 5.1, cláusula 5a).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar
a desocupação do imóvel
residencial situado a Rua
Cláudio Vilas Boas, n. 01, quadra 10, bairro Jardim Universitário, CEP 78075-040, Cuiabá/MT,
no prazo de 15 (quinze) dias,
desde que o agravante preste caução prévia no valor
equivalente a três meses de aluguel
(Art. 51, §1o da Lei
8.245/91)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021